Tribunal: TJDFT
Processo: 0003807-04.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença a qual extinguiu execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) o termo inicial da prescrição intercorrente diante da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, (ii) a aplicação da alteração legislativa introduzida pela Lei no 14.195/2021, e (iii) a alegada ausência de inércia do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), decorrido o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente.
4. A Lei no 14.195/2021 alterou o marco inicial da prescrição intercorrente para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas a regra não se aplica a processos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da alteração legislativa.
5. Em se tratando de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e art. 44 da Lei no 10.931/2004, somado ao período de suspensão legal previsto no art. 921 do CPC.
6. Requerimentos genéricos ou repetidos de diligências infrutíferas não possuem aptidão para interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional, sendo necessário ato efetivo de constrição patrimonial para tal efeito.
7. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que: “o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de expiração do prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, nos termos do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil” (TJDFT, Apelação 0010031-45.2016.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 09/06/2023). 7.1. Outrossim, forte do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a extinção da execução na hipótese de prescrição intercorrente não gera ônus para as partes. 7.1.1. Até porque seria um verdadeiro despropósito e enriquecimento sem causa, o credor, além de não receber o que lhe é devido, ter de pagar custas e honorários para a parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 921, §1o e §4o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis. 2. Em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do art. 44 da Lei no 10.931/2004. 3. Meros requerimentos de diligências infrutíferas não têm aptidão para suspender ou interromper a prescrição, impondo-se a manutenção da extinção da execução por prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 921, III, §§ 1o e 4o, e 924, V; Código Civil, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); TJDFT, 0010031-45.2016.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 09/06/2023; TJDFT, 0018939-16.2015.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 26/05/2023.